Tribunal: TJMT
Processo: 1008287-06.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008287-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. RESPONSABILIDADES TÉCNICAS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DO EFETIVO DANO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, reconheceu a responsabilidade objetiva da ré por oscilações no fornecimento e a condenou ao pagamento de R$ 345.677,81, referentes a prejuízos em equipamentos da propriedade rural do autor.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, afastando a preliminar de inépcia e aplicando o CDC.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) apurar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária, especialmente a comprovação do nexo causal entre oscilações no fornecimento de energia e os danos materiais alegados.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas constantes dos autos, não havendo requerimento específico e tempestivo de produção de provas relevantes.

5. Classificação das unidades consumidoras do autor no Grupo A, com atendimento em tensão superior a 23kV, o que, nos termos dos arts. 30, § 2º, e 599 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, atribui ao consumidor responsabilidades técnicas e afasta a aplicação do procedimento de ressarcimento automático por danos elétricos.

6. Ausência de prova robusta do nexo causal e da efetiva ocorrência dos prejuízos: laudo unilateral sem contraditório técnico, ausência de notas fiscais e comprovantes de pagamento dos supostos reparos, além de listagem de itens sem correlação demonstrada com as oscilações.

7. Ônus da prova do autor não cumprido (art. 373, I, do CPC), impondo-se a improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em conjunto probatório suficiente e ausente requerimento fundamentado de produção de prova. 2. Em unidades consumidoras do Grupo A, a responsabilidade por oscilações de energia que causem danos a equipamentos exige prova robusta do nexo causal e do efetivo prejuízo, ônus que incumbe ao autor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (nº.1008287-06.2024.8.11.0003, movida por
ESPÓLIO DE

ARNI ALBERTO SPIERING
que JULGOU PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré a ressarcir à parte autora o valor de R$ 345.677,81 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENOU a parte ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Concessionária apelante suscita, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide teria violado seu direito à ampla defesa e ao contraditório, especialmente por não ter sido oportunizada a produção de provas técnicas.

No mérito, sustenta: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incidência da responsabilidade subjetiva; (ii) a ausência de responsabilidade civil por inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade; (iii) a insuficiência do laudo técnico unilateral apresentado pelo autor; (iv) a não comprovação dos danos materiais alegados; e (v) a existência de excludente de responsabilidade, considerando que a unidade consumidora pertence ao Grupo A (alta tensão), sendo responsabilidade do consumidor a proteção de seus sistemas e o abaixamento da tensão, conforme Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente apelo, a fim de que seja anulada ou reformada a sentença nos termos suscitados.

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos da apelante, defendendo a manutenção integral da sentença. Alega que o laudo técnico apresentado é suficiente para comprovar os danos e o nexo causal, que a concessionária teve oportunidade de produzir contraprova e não o fez, e que a relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva, id.

Num. 293256050.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que o magistrado impediu a produção de provas necessárias ao deslinde da causa.

Contudo, o art. 370 do CPC estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Já o art. 355, I, do mesmo diploma legal, autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, verifico que a apelante não demonstrou de forma específica quais provas pretendia produzir e como estas seriam relevantes para o julgamento da causa. Não houve requerimento concreto, fundamentado e tempestivo de produção de prova pericial ou qualquer outra prova que pudesse alterar o convencimento do juízo.

Ademais, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o conjunto probatório já é suficiente para formar sua convicção, como ocorreu no presente caso.

Portanto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING
ingressou com a presente Ação de Indenização por Danos Materiais em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alegando, na inicial, ser proprietário da Fazenda Ouro Branco, localizada no município de Sinop/MT, e que desde janeiro de 2022 vinha enfrentando problemas com oscilações de energia nas unidades consumidoras de sua titularidade (628822617, 621459623, 622484935, 631479686, 618622738 e 619261205). Sustentou que tais problemas impossibilitavam o funcionamento adequado dos pivôs de irrigação, tendo comunicado a situação à requerida em 10/06/2022, sem obter solução efetiva.

Afirmou que, em decorrência das oscilações de energia, sofreu danos em diversos equipamentos, totalizando prejuízo de R$ 345.677,81 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), conforme tabela apresentada na inicial. Para comprovar suas alegações, juntou laudo técnico e troca de e-mails com a concessionária.

Em contestação, a requerida suscitou preliminarmente a inépcia da inicial por ausência de especificações do pedido. No mérito, alegou a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de conduta ilícita, a ausência de comprovação dos danos materiais e a responsabilidade do consumidor por se tratar de cliente do Grupo A, atendido em tensão superior a 23kV.

O juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, reconhecendo a responsabilidade da concessionária pela má prestação do serviço público e condenando-a ao pagamento integral dos prejuízos materiais alegados pelo autor.

Irresignada, a parte requerida/apelante interpôs o presente recurso para o fim de que seja anulada ou totalmente reformada a sentença objurgada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais alegadamente sofridos pelo autor em decorrência de oscilações no fornecimento de energia elétrica.

Inicialmente, cumpre analisar a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Conforme documentação acostada aos autos, incontroverso nos autos que as unidades consumidoras do autor são classificadas no Grupo A, sendo atendidas em tensão superior a 23kV. Tal classificação, nos termos da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, impõe ao consumidor responsabilidades específicas quanto às instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas além do ponto de conexão.

O art. 30, §2º, da referida Resolução estabelece expressamente que "o consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 23 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão".

Ademais, o art. 599 da mesma Resolução dispõe que o ressarcimento por danos elétricos aplica-se exclusivamente aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora do grupo B, excluindo expressamente as unidades consumidoras do Grupo A.

Nesse contexto, embora seja aplicável o CDC à relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor, há de se observar as particularidades técnicas e normativas que regem o setor elétrico, especialmente quanto às responsabilidades atribuídas aos consumidores do Grupo A.

Assim, analisando detidamente os autos, constato que o autor não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre as alegadas oscilações de energia e os danos que afirma ter sofrido.

Os documentos que instruem a inicial não permitem identificar com precisão quais equipamentos foram efetivamente danificados, qual a causa específica dos danos, nem mesmo se os valores indicados foram efetivamente despendidos pelo autor.

O laudo técnico apresentado pelo autor, embora mencione a ocorrência de oscilações de energia, não estabelece de forma técnica e precisa a relação entre tais eventos e os danos específicos alegados nos equipamentos. Trata-se de documento produzido unilateralmente, sem o contraditório técnico necessário para conferir-lhe força probante suficiente.

Mais importante ainda, verifico que o autor não juntou aos autos as notas fiscais dos equipamentos danificados, tampouco comprovantes de pagamento dos serviços de reparo ou substituição que alega ter realizado. A tabela apresentada na inicial, que relaciona supostas notas fiscais e valores, não veio acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios.

Ademais, chama atenção que entre os itens listados como danificados constam materiais como "luvas e fita isolante", "serviços de sonda magnética", "perfuração de poço tubular profundo", entre outros, cuja relação com oscilações de energia elétrica não foi minimamente demonstrada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano material não se presume, devendo ser cabalmente comprovado por quem o alega. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE PRÊMIO DO SEGURO PAGO – DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – SUBROGAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR – RESSARCIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – AGRAVO DESPROVIDO.
É consabido que a concessionária de energia elétrica possui responsabilidade objetiva aos danos causados pela má-prestação dos seus serviços
, e a seguradora se sub-roga aos direitos do segurado diante do pagamento do prêmio. Todavia,
é necessária a comprovação do dano material ocasionado em relação a todos os equipamentos eletrônicos, diante da prova parcial o pagamento do prêmio se restringe aos danos efetivamente demonstrados.
(N.U 0019581-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2021, Publicado no DJE 25/04/2021)

No caso em tela, o autor limitou-se a apresentar uma planilha indicativa de valores, sem juntar as notas fiscais mencionadas e, ainda, os comprovantes de pagamento que pudessem atestar a efetiva realização das despesas alegadas.

Dessa forma, o autor, ora apelado, não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especificamente no que tange aos danos materiais alegados, conforme exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PREJUÍZO DECORRENTE DA PERDA DE PRODUÇÃO DE LEITE – NÃO COMPROVAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO RESTRITA A DECLARAÇÕES UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO PREJUÍZO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços públicos, embora objetiva, exige a demonstração do dano sofrido e do nexo causal com a conduta do agente.
2. Não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar, de forma inequívoca, o efetivo prejuízo material suportado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
3. Recurso desprovido. (N.U 1000689-60.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- CEMIG - INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL - CURTO CIRCUITO EM REDE DE ALTA TENSÃO - AUSENTE COMPROVAÇÃO
- PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE FALHA NA REDE ELÉTRICA - RECURSO PROVIDO. - Seja à luz do Código de Defesa do Consumidor, seja pela disposição do texto constitucional, a concessionária prestadora de serviço público responde de forma objetiva pelos danos elétricos decorrentes do fornecimento de energia elétrica aos seus usuários. -
A responsabilização da CEMIG, embora não dependa da demonstração de culpa, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre os serviços por ela prestados e os prejuízos suportados pelos consumidores. - Ausente a comprovação do nexo causal, não há que se falar em reparação pelos danos materiais e morais sofridos, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.175222-9/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 01/07/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento na ausência de comprovação do nexo causal e dos danos materiais alegados.

Em consequência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025